Tribunal: CARF
Processo: 12448.914161/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.914161/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.527 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2022
Recorrente
SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.914161/2013-35
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914161/2013-35

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 068614069, emitido em 04/12/2013, referente ao crédito de saldo
negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre de 2008, no valor de R$ 132.242,87, e sua utilização
para quitação por compensação de débitos apurados pelo contribuinte (fls. 15/20).
A análise do direito creditório foi realizada a partir do detalhamento das parcelas
de composição do crédito informadas no PER/DCOMP no 26781.87988.141010.1.7.02-0754. De
acordo com o despacho decisório, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual se concluiu pela não
homologação de parte das compensações declaradas.
A análise das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP foi
assim consolidada:

Tendo em vista que, como consta do despacho decisório, a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação do imposto de renda devido e a apuração do saldo negativo, chegou-se ao seguinte
resultado:
 Somatório parcelas composição crédito confirmadas ......... 42.604,85
(-) IRPJ devido ......................................................................... 18.594,25
(=) Crédito reconhecido ............................................................. 24.010,60
O valor do crédito reconhecido é inferior ao informado para o 4o trimestre de 2008
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ/2009), R$ 132.242,87.
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de
Crédito”, que é parte integrante do despacho emitido, vê-se que a razão para não confirmação
das parcelas é o fato de as retenções correspondentes a 30 fontes pagadoras terem sido
comprovadas parcialmente ou não comprovadas.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 12/12/2013, conforme documento de fl.
102, o sujeito passivo protocolou, em 10/01/2014, a Manifestação de Inconformidade de fls. 21 a
26 e documentação que considera suficiente para comprovar as suas alegações.
Citando o art. 229 do Regulamento do Imposto de Renda, afirma que “para o fato
gerador do imposto de renda na fonte, prevalece o pagamento ou o crédito, o que vier primeiro.
Entende-se como crédito o valor destacado em nossas notas de prestação de serviços,
devidamente contabilizadas com o lançamento do valor do imposto em nossa escrituração
contábil”.
Informa ter apresentado comprovantes de retenção emitidos pela Caixa
Econômica Federal (CNPJ 00.360.305), Petrobras (CNPJ 33.000.167) e Banco do Brasil. Sobre
as informações prestadas pela Petrobras, esclarece que “a diferença de R$ 7.833,98 é referente à
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914161/2013-35

NOTA FISCAL no 032189 emitida em 04/12/2008 e liquidada em 09/01/2009”. Em relação ao
Banco do Brasil, informa não possuir os comprovantes de rendimentos, mas anexar ao processo
as notas fiscais emitidas, os comprovantes de pagamento efetuados pelo Banco do Brasil e os
extratos bancários, comprovando os recebimentos dos valores líquidos dos tributos retidos.

Em sessão de 26 de março de 2019 (e-fls. 416) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores acrescentaram o montante de crédito no valor de R$ 14.859,06,
além do já admitido no despacho decisório, após consultar os sistemas da RFB e constatar que
havia outros valores informados pelas fontes pagadoras nas suas DIRFs.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.538 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, reafirma que a regularidade das retenções informadas na dcomp.
Diz que deveria ter sido “realizada pesquisa e cruzamento aos bancos de dados
junto à Receita Federal para que seja verificada a retenção do valor remanescente em nome do
Recorrente, devendo, inclusive, ser cobrado da tomadora de serviços o comprovante de retenção
desses valores”.
Em casos de dúvidas, o Fisco deferia intimar as fontes pagadoras a prestar os
esclarecimentos e, eventualmente, exigir o recolhimento dos valores retidos e não recolhidos. E
completa:
“a Autoridade Administrativa não pode lançar contra a Manifestante o crédito
referido, devendo promovê-lo junto aos tomadores dos serviços e da instituição
financeira, caso não recolhidas, e em razão disso reconhecer e homologar o saldo
remanescente acatando a compensação contida no PER/DCOMP citado”.

Alega também a ocorrência da prescrição. Apresenta excertos de textos jurídicos,
finalizando este tópico afirmando que “Negar a incidência de prescrição ao caso em comento é
o mesmo que consolidar insegurança jurídica e ferir princípios constitucionais tais como
razoável duração do processo e do devido processo legal.”
Ademais, entende pela não incidência de “juros e correção monetária tendo e
vista que não pode o contribuinte ser punido pelo tempo corrido em processos administrativos
em que se discutiu o tributo”. Cita o artigo 24 da lei 11457/2007 e julgados de tribunais
superiores. Conclui:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914161/2013-35

“O julgado acima, do STJ, trouxe reflexos quanto a correção monetária devida
nos tributos discutidos em processos administrativos, no sentido de não ser devida a
correção em razão da inercia do fisco após transcorridos 360 dias”.

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado não procedente.
A solução da presente lide se atém exclusivamente à análise de uma questão de
fato: se determinadas retenções informadas em DCOMP ocorreram ou não.
A recorrente apresenta notas fiscais objetivando demonstrar a ocorrência destas
retenções. No entanto, sua defesa não foi capaz de comprovar a correção das informações
prestadas em DCOMP.
A recorrente apenas juntou cópias de notas fiscais sem estabelecer qualquer
relação com o relatório de e-fls. 16/17, que apresenta as informações de retenção não
confirmadas pelos sistemas da RFB, o qual, por sua vez, é resultado do confronto das
informações prestadas em DCOMP com as informações prestadas pelas fontes pagadoras em
DIRF.
Considerando que o valor ainda pendente de crédito é de R$ 11.708,74
(R$53.347,31 - R$41.638,57), verificamos que a retenção não validada de maior relevância é a
da Petrobras (CNPJ 33.000.167/0001-79), informada na DCOMP pelo valor de R$ 12.170,85 (e-
fls. 8). O relator do Acórdão recorrido identificou no sistema DIRF o valor de R$ 273,73. A
recorrente não apresentou qualquer prova documental que contrariasse esta informação, visto
que as notas fiscais juntadas a partir da e-fls. 167 emitidas pela Petrobras S.A. (ainda que
hipoteticamente consideradas isoladamente como único meio de prova) não demonstram a
retenção de IRRF no valor indicado na DCOMP.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914161/2013-35

Ou seja, o relator do Acórdão recorrido identificou novos valores informados em
DIRF, o que demonstra que realizou buscas no sistemas interno da RFB como requer a
recorrente, chegando ao final por reconhecer outro montante de crédito adicional. A recorrente,
por seu lado, não apresenta qualquer prova documental que se oponha às conclusões do Acórdão
da DRJ.

É certo que a prova da retenção não se dá exclusivamente com a apresentação do
comprovante de rendimento, conforme já consolidado na súmula 1431 deste CARF. No entanto,
cabe à recorrente a prova das suas alegações. O trabalho de homologação das declarações de
compensação se restringe a apenas a confirmações das informações prestadas na DCOMP.
Não se inclui neste procedimento a verificação da efetividade do recolhimento
eventualmente realizado ou não pelas fontes pagadoras, visto que esta questão sequer está posta
nestes autos. Melhor explicando: a RFB não está exigindo da recorrente a prova da efetivação
do recolhimento na rede bancária dos valores eventualmente retidos e não há qualquer ato
administrativo nestes autos neste sentido. Trata-se de assunto exclusivo da relação entre a fonte
pagadora e a RFB.
O que se exige aqui é apenas a prova da ocorrência da retenção na fonte, ou seja, a
comprovação de que auferiu receitas passíveis de retenção de tributos na fonte em valores
líquidos, já descontado o imposto retido, tal como informado em DCOMP.
Observa-se que tanto o despacho decisório quanto o Acórdão recorrido não estão
fundamentados por eventual recolhimento a menor de valores retidos, mas apenas pela não
confirmação das informações de retenção.
Convém esclarecer que procedimento sugerido pela recorrido pela recorrente é
exatamente o realizado pelo relator do Acórdão recorrido, que efetivamente realizou pesquisas
nos sistemas de controle de informações das DIRF transmitida pelas fontes pagadoras, gerando o
relatório de e-fls. 421.
E a alegação de prescrição apresentada na peça recursal é deveras genérica.
Primeiro, porque não se trata aqui de lançamento tributário, e que inclusive caberia a alegação de
decadência, não de prescrição. Segundo, porque não se desenvolveu minimamente os
importantes aspectos temporais para a sua caracterização. Como se sabe, a prescrição, assim
como a decadência, é um fenômeno que ocorre no tempo. Não explica a recorrente qual seria o
termo inicial do tributo e nem o seu termo final. Aliás, não esclarece de que tributo se refere pois
a lista de e-fls. 23 demonstra que há mais de um tributo compensado.
E sobre a não incidência de “juros e correção monetária”, ainda que não conste de
alegação prequestionada, entendo que se correlaciona ao tempo decorrido para o julgamento de
seu recurso na primeira instância, motivo pelo qual conheço do recurso neste parte. A recorrente
faz referência ao artigo 242 da Lei no 11.457/2007 para alegar que não seriam devidos os juros

1 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
2 Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias
a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914161/2013-35

incidentes sobre os débitos não homologados no período que excede os 360 dias do protocolo da
manifestação de inconformidade.
Sem razão neste ponto, primeiramente, porque o prazo do artigo 24 da Lei no
11.457/2007 é impróprio e sem qualquer previsão de penalidade processual pelo seu
descumprimento. Segundo, porque a interposição de recurso é uma faculdade da recorrente, que
pode a qualquer momento adimplir a dívida que entende devida. Logo, o adimplemento do
débito não sofre qualquer obstrução pelo Fisco em absolutamente qualquer momento.

Portanto, mantenho o Acórdão recorrido nos seus termos tendo em vista a
ausência de prova da ocorrência de retenções em valores diversos dos encontrados nos sistemas
da RFB.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 161
DF CARF MF
Original